Tribunal: TJSP
Processo: 2285254-88.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
r 1.510/2020 do Município de Santa Clara D'Oeste, que cria cargos em comissão, funções comissionadas e funções gratificadas - Atribuições previstas para os cargos de "Assessor de Relações Institucionais", "Assessor de Relações Institucionais das Secretarias", "Diretor do Departamento Municipal de Administração, Planejamento e Orçamento", "Diretor do Departamento Municipal de Serviços Públicos", "Diretor do Departamento Municipal de Educação", "Diretor do Departamento Municipal de Atenção Geral em Saúde", Diretor do Departamento Municipal de Vigilância Sanitária e Epidemiológica", "Diretor do Departamento Municipal de Saúde e Segurança do Trabalho", "Diretor do Departamento Municipal do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)", "Diretor do Departamento Municipal de Turismo", "Diretor do Departamento Municipal de Incentivo a Aquicultura", "Diretor do Departamento Municipal de Esporte", "Chefe de Divisão", "Chefe de Setor" e "Controlador Interno" que ostentam natureza profissional e técnica, reservadas a profissionais investidos em cargos de provimento efetivo da respectiva carreira, mediante aprovação prévia em concurso público – Ausência de justificativa que evidencie a necessidade de relação de confiança entre nomeante e nomeado – Orientação firmada pelo C. STF, no julgamento do RE. no 1.041.210/SP (Tema 1.010) – Função gratificada de "Controlador Interno" – Sistema de Controle Interno que encontra previsão nos arts. 35 da Constituição Estadual e 74 da Constituição Federal – Atribuições que são predominantemente técnicas, não correspondendo às hipóteses de direção, chefia ou assessoramento - Violação aos arts. 35, 111, 115, II e V, e 144, da Constituição Estadual –– INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO PARCIAL – Inocorrência - Art. 5o, parágrafo único, da referida Lei Complementar municipal, que reservou patamar mínimo de 15% dos cargos em comissão aos servidores efetivos – Afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade cuja análise restou inviabilizada ante a ausência de dados específicos sobre a situação do Município - Inconstitucionalidade afastada – Precedentes deste Órgão Especial - MODULAÇÃO DOS EFEITOS – Por 120 (cento e vinte) dias contados de 01.01.2025, tendo em vista que o presente julgamento está ocorrendo em ano de eleição municipal, ressalvada a irrepetibilidade dos valores percebidos de boa-fé – Razões de segurança jurídica, de excepcional interesse social e de risco à continuidade do serviço público que justificam a modulação diferenciada – AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE, com modulação e ressalva dos valores recebidos de boa-fé.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2285254-88.2021.8.26.0000; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 24/07/2024; Data de Registro: 25/07/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Luis Fernando Nishi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

24/07/2024

Data de publicação:

25/07/2024

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –Arguição em face do art. 5o, art. 13, §§ 2o e 3o, e de expressões contidas nos Anexos II e III, da Lei Complementar 1.510/2020 do Município de Santa Clara D'Oeste, que cria cargos em comissão, funções comissionadas e funções gratificadas - Atribuições previstas para os cargos de "Assessor de Relações Institucionais", "Assessor de Relações Institucionais das

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE –Arguição em face do art. 5o, art. 13, §§ 2o e 3o, e de expressões contidas nos Anexos II e III, da Lei Complementar 1.510/2020 do Município de Santa Clara D'Oeste, que cria cargos em comissão, funções comissionadas e funções gratificadas - Atribuições previstas para os cargos de "Assessor de Relações Institucionais", "Assessor de Relações Institucionais das Secretarias", "Diretor do Departamento Municipal de Administração, Planejamento e Orçamento", "Diretor do Departamento Municipal de Serviços Públicos", "Diretor do Departamento Municipal de Educação", "Diretor do Departamento Municipal de Atenção Geral em Saúde", Diretor do Departamento Municipal de Vigilância Sanitária e Epidemiológica", "Diretor do Departamento Municipal de Saúde e Segurança do Trabalho", "Diretor do Departamento Municipal do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)", "Diretor do Departamento Municipal de Turismo", "Diretor do Departamento Municipal de Incentivo a Aquicultura", "Diretor do Departamento Municipal de Esporte", "Chefe de Divisão", "Chefe de Setor" e "Controlador Interno" que ostentam natureza profissional e técnica, reservadas a profissionais investidos em cargos de provimento efetivo da respectiva carreira, mediante aprovação prévia em concurso público – Ausência de justificativa que evidencie a necessidade de relação de confiança entre nomeante e nomeado – Orientação firmada pelo C. STF, no julgamento do RE. no 1.041.210/SP (Tema 1.010) – Função gratificada de "Controlador Interno" – Sistema de Controle Interno que encontra previsão nos arts. 35 da Constituição Estadual e 74 da Constituição Federal – Atribuições que são predominantemente técnicas, não correspondendo às hipóteses de direção, chefia ou assessoramento - Violação aos arts. 35, 111, 115, II e V, e 144, da Constituição Estadual –– INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO PARCIAL – Inocorrência - Art. 5o, parágrafo único, da referida Lei Complementar municipal, que reservou patamar mínimo de 15% dos cargos em comissão aos servidores efetivos – Afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade cuja análise restou inviabilizada ante a ausência de dados específicos sobre a situação do Município - Inconstitucionalidade afastada – Precedentes deste Órgão Especial - MODULAÇÃO DOS EFEITOS – Por 120 (cento e vinte) dias contados de 01.01.2025, tendo em vista que o presente julgamento está ocorrendo em ano de eleição municipal, ressalvada a irrepetibilidade dos valores percebidos de boa-fé – Razões de segurança jurídica, de excepcional interesse social e de risco à continuidade do serviço público que justificam a modulação diferenciada – AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE, com modulação e ressalva dos valores recebidos de boa-fé.